Tribunal: STF
Processo: Rcl 2482
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADC 4-MC.
   PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REESTRURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
   PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
   DECISÃO QUE CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
As regras
   referentes aos vencimentos dos procuradores da Fazenda Nacional
   foram alteradas por legislação ordinária e, posteriormente, por
   norma regulamentadora sem que houvesse qualquer diminuição no
   valor nominal de seus vencimentos.
Decisão judicial que antecipa
   os efeitos da tutela para garantir a percepção de valores
   referentes ao sistema anterior de remuneração em conjunto com os
   valores do novo sistema, gerando aumento no valor nominal dos
   vencimentos da agravante, ofende o decidido na ADC
   4-MC.
Embargos de Declaração conhecidos e providos para,
   conferindo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente a
   reclamação.